Tribunal: STJ
Processo: 0009021-41.2022.8.27.2737
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226103 - TO(2025/0287495-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL
PROCURADOR
: IRLEY SANTOS DOS REIS - TO004663
EMENTA

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL.
EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO. LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS EM DESACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, E
1.025,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
QUE
JULGOU
INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. OFENSA AO ART. 70
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA APONTADA APENAS
LEI N. 9.605/98.
COMO
REFORÇO
ARGUMENTATIVO.
EXAME
CONCRETO
DA
EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA
OPERACIONAL EM SISTEMA DE SUCÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE
SANEAMENTO. DEVER DE PREVENÇÃO E DE MANUTENÇÃO. EVENTO
NÃO INEVITÁVEL NEM ALHEIO À ATUAÇÃO DA AGENTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA N. 283 DO
STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
2. Embora a agravante sustente que a sanção administrativa teria sido mantida com
base na teoria da responsabilidade objetiva, em afronta ao
da
art. 70
e à jurisprudência do STJ, verifica-se que a referência à
Lei no 9.605/1998
responsabilidade objetiva foi utilizada apenas como reforço argumentativo.
3. A Corte local apreciou a excludente de responsabilidade suscitada pela
recorrente e concluiu, com base no acervo probatório, pela não comprovação da
força maior, ao reconhecer que o extravasamento de efluentes decorreu de falhas no
sistema de sucção da estação elevatória, apenas agravadas pelas condições
climáticas.
4. Na condição de concessionária de serviço público de saneamento, incumbe à
recorrente o dever de prevenção e de adequada manutenção do sistema, inclusive
para operação em situações climáticas adversas, afastando-se a alegação de evento
inevitável ou alheio à sua atuação.
Documento eletrônico VDA54719099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 18a50ecb-7476-462a-bb47-1dc528d9414d

5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, não impugnado de forma específica, atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
6. A pretensão de afastar a responsabilidade administrativa e anular o auto de
infração demanda o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 18a50ecb-7476-462a-bb47-1dc528d9414d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226103 - TO (2025/0287495-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL
PROCURADOR
: IRLEY SANTOS DOS REIS - TO004663
EMENTA

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL.
EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO. LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS EM DESACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO
DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, E 1.025, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS
INTERESSES. OFENSA AO
DA
RESPONSABILIDADE
ART. 70
LEI N. 9.605/98.
OBJETIVA APONTADA APENAS COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO.
EXAME CONCRETO DA EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO. FALHA OPERACIONAL EM SISTEMA DE SUCÇÃO DE
CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO. DEVER DE PREVENÇÃO E DE
MANUTENÇÃO. EVENTO NÃO INEVITÁVEL NEM ALHEIO À ATUAÇÃO DA
AGENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
2. Embora a agravante sustente que a sanção administrativa teria sido mantida com
base na teoria da responsabilidade objetiva, em afronta ao
da
art. 70
Lei no 9.605/1998
e à jurisprudência do STJ, verifica-se que a referência à responsabilidade objetiva foi
utilizada apenas como reforço argumentativo.
3. A Corte local apreciou a excludente de responsabilidade suscitada pela recorrente e
concluiu, com base no acervo probatório, pela não comprovação da força maior, ao
reconhecer que o extravasamento de efluentes decorreu de falhas no sistema de sucção
da estação elevatória, apenas agravadas pelas condições climáticas.
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

4. Na condição de concessionária de serviço público de saneamento, incumbe à
recorrente o dever de prevenção e de adequada manutenção do sistema, inclusive para
operação em situações climáticas adversas, afastando-se a alegação de evento
inevitável ou alheio à sua atuação.
5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, não impugnado de forma específica, atrai a incidência da Súmula 283/STF.
6. A pretensão de afastar a responsabilidade administrativa e anular o auto de infração
demanda o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS – SANEATINS contra decisão que não conheceu do recurso especial, assim
ementada (fl. 572):

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL.
EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO. LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS EM DESACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, E
1.025,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
QUE
JULGOU
INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. OFENSA AO

DA

CARACTERIZAÇÃO
DA
ART.
70

LEI
N.
9.605/98.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FORÇA MAIOR NÃO
DEMONSTRADA. FALHA NO SISTEMA DE SUCÇÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Em seu agravo interno (fls. 585-597), a agravante alega que "o não conhecimento do
recurso especial não encontra respaldo legal, uma vez que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao aplicar, por analogia, a
e ao invocar a
" (fl. 587).
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
Quanto à aplicação da
afirma que sustentou no recurso especial
Súmula 283/STF,
que "o evento que deu origem ao auto de infração não decorreu de falha estrutural, operacional ou
omissão da concessionária, mas sim de caso fortuito/força maior, absolutamente imprevisível e
irresistível, ocasionado por chuvas intensas e excepcionais, conforme amplamente demonstrado
nos relatórios técnicos e registros pluviométricos anexados aos autos administrativos e judiciais"
(fl. 589). Acrescenta que "o extravasamento foi um evento isolado e extraordinário, de origem
natural, sem nexo causal com conduta humana, o que afasta, por completo, qualquer presunção de
culpa, negligência ou falha estrutural" (fl. 589).
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

Em relação à incidência da
alega que "o Recurso Especial impugna,
Súmula 7/STJ,
primordialmente, questões jurídicas de interpretação de norma federal (natureza da
responsabilidade administrativa ambiental; aplicação do
da
ofensa aos arts.
art. 70
Lei 9.605/98;
489, §1o, IV; 1.022 e 1.025 do CPC), matéria que não exige reexame probatório" (fl. 590).
Assevera que "o acórdão recorrido incorreu em equívoco na aplicação da
responsabilidade administrativa ambiental, ao confundir responsabilidade civil (de natureza
objetiva) com a administrativa (de natureza subjetiva), contrariando a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior. Tal impugnação, devidamente lastreada em precedentes e dispositivos legais, não
pode ser reduzida a mero inconformismo" (fl. 591).
Reitera, por fim, violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do Código de
Processo Civil.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou as
razões de impugnação (Certidão de fl. 604).
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Na origem, a ação anulatória movida pela ora agravante em desfavor do Município
de Porto Nacional foi julgada improcedente e, por conseguinte, restaram mantidos o auto de
infração no 0138/2021 e a multa administrativa aplicada pelo ente municipal.
Na sequência, a 2a Câmara Cível do TJ/TO negou provimento à apelação da
Concessionária, pelas razões seguintes (fls. 450-452):

Ressalto que a responsabilidade por danos ambientais é regida pelo princípio do
poluidor-pagador e pela responsabilidade objetiva, nos termos do
§3o,
art. 225,
da CF, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo para sua configuração.
A alegação de força maior, por sua vez, demanda comprovação cabal de que
o evento natural foi inevitável e que as medidas de precaução necessárias
foram adotadas, ônus não satisfeito pela apelante.
Os elementos probatórios indicam que o extravasamento ocorreu em razão
de falhas no sistema de sucção da estação elevatória, agravadas pelas
condições climáticas.
A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de saneamento,
possui o dever de prevenir danos dessa natureza, cabendo-lhe assegurar que os
equipamentos estejam aptos a operar mesmo em condições adversas.
A alegação de que a imposição da multa administrativa deveria ser precedida por
notificação prévia carece de amparo legal e doutrinário.
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

No caso, a infração ambiental configurada é regida pelo Decreto Federal no 6.514
/2008, que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.
O artigo 70, § 4o, da
(Lei de Crimes Ambientais), aplicável de
Lei no 9.605/1998
forma subsidiária, determina:

§ 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo
próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório,
observadas as disposições desta Lei.

A legislação não condiciona a validade da sanção à emissão de notificação prévia
para regularização, especialmente nos casos em que a infração configura risco
ambiental imediato e evidente.
Pelo contrário, o auto de infração é o instrumento inicial para apuração da
conduta, seguido do devido processo administrativo, no qual se asseguram ao
autuado os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
O Decreto no 6.514/2008 prevê a possibilidade de aplicação direta da multa, sem
necessidade de advertência prévia, quando a gravidade do dano assim justificar.
O artigo 72, § 3o, da
aplica-se exclusivamente às infrações de
Lei no 9.605/1998
menor potencial ofensivo, nas quais seja possível sanar irregularidades sem
prejuízo ao meio ambiente.
Não é o caso dos autos, em que a conduta de lançamento de resíduos líquidos em
desacordo com a legislação ocasionou impactos ambientais relevantes, conforme
registrado por meio de provas fotográficas e laudos técnicos juntados.
Inexiste ilegalidade na emissão direta do auto de infração sem prévia notificação,
tendo em vista a gravidade do caso concreto e a natureza consumada da conduta.
No tocante à proporcionalidade da multa aplicada, a administração pública agiu
em estrita observância ao princípio da razoabilidade, em especial aos critérios de
gradação da sanção estabelecidos no artigo 6o da
que dispõe:
Lei no 9.605/1998,

Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente
observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator no cumprimento da legislação de interesse
ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

A multa de R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos reais),
reduzida do valor inicial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), demonstra que a
administração já considerou atenuantes no processo administrativo, incluindo a
análise da capacidade econômica da apelante.
O montante encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto no
6.514/2008, em seu artigo 61, que estipula o intervalo entre R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) e R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para infrações
relacionadas a lançamento de resíduos em desacordo com a legislação.
A proporcionalidade da sanção é evidente quando se analisa a gravidade dos
fatos, pois o lançamento de efluentes líquidos, conforme descrito no auto de
infração, possui potencial de causar danos significativos à biodiversidade local,
além de comprometer a qualidade ambiental e a saúde pública.
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

A conduta, além de infringir o Decreto no 6.514/2008 (art. 62, inciso V), viola
diretamente o artigo 225 da CF, que consagra o direito fundamental ao meio
ambiente equilibrado.
Além disso, o valor aplicado respeitou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade ao levar em consideração os critérios de adequação e
necessidade.
A situação econômica da apelante, concessionária de serviços públicos com
significativa capacidade financeira, também foi avaliada para fixação da multa e
aplicar sanções em valores irrisórios comprometeria a eficácia do instrumento de
regulação ambiental, desvirtuando sua função pedagógica e dissuasória.
Portanto, tanto a ausência de prévia notificação como a fixação da multa no
montante aplicado encontram respaldo na legislação, doutrina e jurisprudência,
sendo infundadas as alegações de ilegalidade e desproporcionalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Em razão da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios em 12%
sobre o valor atualizado da causa. (Destaques nossos)

No recurso especial, a agravante alegou, preliminarmente, violação aos arts. 489, §
1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do CPC, sustentando omissão do acórdão recorrido quanto ao caráter
subjetivo da responsabilidade administrativa ambiental e à tese de inexistência de
responsabilidade, não obstante a prova documental e técnica produzida.
No mérito, afirmou que o lançamento de efluentes altamente diluídos decorreu
exclusivamente de chuvas intensas e extraordinárias, configurando caso fortuito ou força maior,
sem culpa ou negligência da empresa, razão pela qual a conduta imputada não se amolda a infração
ambiental dolosa ou culposa. Apontou, ainda, ofensa ao
da
por exigir a
art. 70
Lei no 9.605/1998,
responsabilidade administrativa a verificação de culpa ou dolo, bem como divergência
jurisprudencial em relação ao entendimento do STJ.
Pois bem. Primeiramente, do excerto do voto transcrito, depreende-se que não
houve afronta aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem
enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade administrativa ambiental, ainda
que em sentido contrário à tese da recorrente. Ao apreciar a excludente invocada, o Colegiado
consignou que a força maior exige comprovação cabal da inevitabilidade do evento natural e da
adoção das medidas de precaução necessárias, ônus que não foi satisfeito. A Corte local decidiu,
com base no conjunto probatório, que o extravasamento decorreu de falhas do sistema de sucção da
estação elevatória, apenas agravadas pelas condições climáticas, afastando, portanto, a alegação de
evento exclusivamente fortuito.
Ademais, embora tenha consignado, em tese, que a responsabilidade por danos
ambientais é objetiva, à luz do
§ 3o, da Constituição Federal, o Tribunal de origem
art. 225,
examinou concretamente a excludente suscitada e concluiu que não restou comprovada a
alegada força maior. Ao reconhecerem que o extravasamento decorreu de falhas no sistema de
sucção da estação elevatória, as instâncias ordinárias decidiram que o evento danoso não foi
inevitável nem alheio à atuação da agravante.
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

Com efeito, o acórdão destacou que, na condição de concessionária de serviço
público de saneamento, incumbia à recorrente o dever de prevenção e de adequada manutenção do
sistema, inclusive para operar em situações climáticas adversas. Assim, ao identificar falha
operacional e descumprimento do dever de cautela, o Tribunal apreciou o elemento subjetivo
invocado, afastando a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Dessa forma, longe de deixar de enfrentar a controvérsia, o acórdão analisou
expressamente a responsabilidade administrativa da agravante, com base no conjunto probatório,
concluindo pela sua configuração. O inconformismo da recorrente, portanto, decorre da solução
adotada, e não de omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o Tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.347.060/SP,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
12/8/2024,
DJe de 15/8/2024.
Quanto à responsabilização da recorrente, verifica-se que o recurso especial limitou-
se a sustentar a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, sem, contudo,
enfrentar o fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, a conclusão de que não restou
comprovada a alegada força maior e de que o extravasamento decorreu de falhas no sistema de
sucção da concessionária. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção da decisão
impugnada e não foi especificamente atacado pela agravante, o que atrai a incidência do enunciado
no 283 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.”
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. LOTEAMENTO HABITACIONAL.
LICENCIAMENTO POR ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. OFENSA AOS
ARTS. 128 E 135 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA 211/STJ.
INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 283/STF.
CONDICIONANTES PARA A INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO, PARA CONHECER EM PARTE DO RECUSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
[...]
6. Agravo interno provido, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.956.082/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
1/7/2025.

Embora a parte agravante sustente que a Corte de origem teria fundamentado a
manutenção da sanção administrativa na adoção da teoria da responsabilidade objetiva, em afronta
ao
da
e à jurisprudência do STJ, verifica-se que a referência à
art. 70
Lei no 9.605/1998
responsabilidade objetiva foi utilizada apenas como reforço argumentativo. Com efeito, o acórdão
recorrido é expresso ao consignar que não restou comprovada a alegada força maior e que o
extravasamento decorreu de falhas no sistema de sucção da concessionária, circunstâncias
suficientes, por si sós, para embasar a responsabilização administrativa da recorrente. Em caso
análogo ao dos autos, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA SOBRE FATOS.
COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA A LAVRATURA DO
SÚMULA 7/STJ.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.

RESPONSABILIDADE

SÚMULA
83/STJ.
ADMINISTRATIVA
PELA
INFRAÇÃO
AMBIENTAL
ATESTADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
NÃO
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
6. A parte agravante afirma que a Corte de origem teria adotado a teoria da
responsabilidade objetiva para fundamentar a manutenção da sanção
administrativa aplicada pela autarquia federal, o que contraria a jurisprudência
do STJ. Entretanto, observa-se da leitura do acórdão que a suposta
responsabilidade objetiva da recorrente pela infração ambiental foi afirmada
apenas como reforço argumentativo,
(fls. 2380-2381, e-STJ): "No que
verbis
toca à responsabilidade da Embargante para pagar a multa imposta pelo
descumprimento do embargo ambiental, está incontroverso nos autos que era ela
própria desenvolvia atividades na área anteriormente embargada, nos termos de
contrato de arrendamento no momento da autuação, sendo irrelevante o fato de
que o negócio jurídico fora celebrado posteriormente ao embargo de atividades
na área. O fato gerador da infração em questão é justamente o descumprimento
total ou parcial de embargo prévio, não havendo o requisito da coincidência entre
o primeiro infrator que teria originado o embargo e o segundo que não o
cumpriu. (...) Por fim, no que toca ao embargo do qual resultou o auto de
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

infração ora impugnado, há prova nos autos de que foi deferido o requerimento
de desembargo da área, mas somente em
muito depois do momento da
8/5/2015,
lavratura do auto de infração (10/3/2009) e depois da decisão administrativa
definitiva, que se deu no ano de 2014 (fls. 453)".
7. Diante dos fatos narrados, não é possível afastar a responsabilidade
administrativa da agravante sem reexaminar todo o contexto fático-probatório do
processo.
8. A decisão agravada não conheceu do dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c",
da Constituição Federal) porque "não houve indicação do dispositivo de lei que
teria recebido tratamento diverso pelos Tribunais pátrios"(fl. 2609, e-STJ). Esse
fundamento não foi impugnado no Agravo Interno, fazendo incidir a
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu
Súmula 182/STJ,
§ 1o: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
9. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.898.752/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
30/6/2022.

Além disso, consignou-se que a conduta de lançamento de resíduos líquidos em
desacordo com a legislação ocasionou impactos ambientais relevantes, conforme registrado por
meio de provas fotográficas e laudos técnicos juntados. Dessa feita, rever o entendimento firmado
no aresto impugnado, para infirmar a responsabilidade da agravante e cancelar o auto de infração e
a multa imposta pelo Município, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não é
possível em sede de recurso especial, em razão da incidência da
"
súmula 7/STJ: A pretensão de
". Nesse sentido:
simples reexame de prova não enseja recurso especial

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL.
EXTRAVASAMENTO
DE
ESGOTO
DOMÉSTICO.
APLICAÇÃO DE MULTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DANO
E
DA
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECRETO
MUNICIPAL N. 78/2000. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM
FACE
DE
DIREITO
LOCAL.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
ADVERTÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.159 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente,
mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que não restou
demonstrado o elemento subjetivo de sua responsabilidade administrativa
ambiental - somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

3. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente à responsabilidade
administrativa ambiental da Recorrente a partir da interpretação do Decreto
Municipal n. 78/2000. Inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF.
4. Aplica-se ao caso a tese proferida no julgamento do Tema repetitivo n. 1.159:
"a validade das multas administrativas por infração ambiental, previstas na
independe da prévia aplicação da penalidade de advertência".
Lei n. 9.605/1998,
5. A existência de óbice processual impendido conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
divergência jurisprudencial acerca do tema.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.633.694/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
2/4/2025.

Por fim, "A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois os óbices à
admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da CF/1988 impedem a análise recursal
art. 105,
pela alínea 'c'." (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.171.295/SP,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA53929250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: ac5cd595-b9ee-4309-b6a6-eb771321031e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.226.103 / TO
Número Registro: 2025/0287495-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090214120228272737 90214120228272737
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL
PROCURADOR : IRLEY SANTOS DOS REIS - TO004663
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL
PROCURADOR : IRLEY SANTOS DOS REIS - TO004663
TERMO
Documento eletrônico VDA54684739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: fd2a03fc-5cda-4b8b-bb8c-a4de83dcb51a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: fd2a03fc-5cda-4b8b-bb8c-a4de83dcb51a